Tribunal: TJES
Processo: 0001563-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001563-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ELPIDIO BELEI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001563-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ELPIDIO BELEI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RELACIONAMENTO ENCERRADO. REITERAÇÃO DE ATOS INDESEJADOS. DOLO GENÉRICO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Elpidio Belei contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001563-85.2023.8.08.0014, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 9 (nove) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. O apelante sustenta a ausência de reiteração típica, inexistência de violência psicológica e ausência de dolo, pleiteando a reforma da sentença e sua absolvição.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração dos elementos típicos do crime de perseguição (stalking);

Necessidade ou não de resultado material para consumação do delito;

Comprovação da reiteração de atos e da violação da liberdade e privacidade da vítima;

Valoração da palavra da vítima e da prova testemunhal;

Existência de dolo genérico na conduta do agente.

RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria demonstradas por prova testemunhal coesa, documentos acostados aos autos e confissão judicial do réu. Comprovação da reiteração de atos indesejados — envio de flores, bombons e bolo, mensagens a terceiros e e-mails ofensivos — mesmo após manifestação clara da vítima em não reatar o relacionamento. Depoimentos da vítima e testemunhas indicam constrangimento e medo, configurando violação da esfera de liberdade e privacidade. Crime formal que independe de resultado naturalístico. Existência de dolo genérico, evidenciado pela persistência consciente do réu em condutas invasivas, suficientes para caracterizar o delito de perseguição. Relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios. Convergência da doutrina e da jurisprudência no sentido da configuração do delito. Manutenção da condenação.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido para manter a condenação de Luiz Elpidio Belei às penas de 9 (nove) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, fixadas na sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luiz Elpidio Belei, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a ausência de elementos caracterizadores do crime de perseguição. Alega que as condutas do réu, consistentes em envio de flores e bolo, não se amoldam às hipóteses de violência previstas na Lei Maria da Penha, nem implicam perseguição conforme o tipo penal do artigo 147-A do Código Penal, por não haver ameaça, coação, vigilância constante, ou limitação da liberdade da vítima.

Afirma, ainda, que não houve dolo específico de causar dano psicológico, ou constrangimento à vítima, que as ações praticadas seriam meramente demonstrações de afeto e tentativa de reatar o relacionamento, sem a configuração de violência ou dano.

Aduz, também, que não há provas contundentes nos autos quanto à reiteração necessária para a configuração do crime e que os testemunhos colhidos são de pessoas próximas à vítima, sem presenciar diretamente os atos imputados ao réu, motivo pelo qual requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

O 7º Procurador de Justiça Especial, Altamir Mendes de Moraes, em parecer apresentado nos autos, opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001563-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ELPIDIO BELEI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Presentes os pressuspostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime de perseguição reiterada contra mulher, narrando que, após o término do relacionamento amoroso com a vítima Michele Thomazini Barcelos, o réu insistiu em reatar o vínculo, enviando mensagens a terceiros, monitorando a vítima em redes sociais, enviando flores e bilhetes e deixando no carro da vítima, bem como bolo para o seu local de trabalho, e realizando outros atos que causaram transtorno psicológico e constrangimento, mesmo ciente de que a vítima já estava em novo relacionamento, cessando as abordagens apenas após o deferimento de medidas protetivas de urgência.

A Defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando, inicialmente, que os atos por ele praticados — envio de flores e bolo — não se subsomem ao conceito de perseguição exigido pelo tipo penal. Aduz que não restaram comprovados nos autos atos reiterados que caracterizassem efetiva limitação da liberdade da vítima ou dano psicológico.

Assevera, ainda, a ausência de dolo específico de causar dano à vítima e, por fim, aponta a fragilidade das provas, especialmente por se basearem em testemunhos de pessoas próximas à ofendida, sem presenciar diretamente os fatos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

As provas coligidas na instrução criminal, consistentes na oitiva da vítima e das testemunhas, bem como a confissão do próprio réu e os documentos constantes dos autos, demonstram, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas.

A vítima, Michele Thomazini Barcelos, em sede judicial, foi clara e coerente ao afirmar que, após encerrar definitivamente o relacionamento com o réu, em setembro de 2022, passou a ser insistentemente procurada por ele.

Relatou que, mesmo após bloqueá-lo, recebeu um buquê de flores e bilhete deixados em seu carro e posteriormente bolo enviado ao seu local de trabalho.

Narrou, ainda, que o réu encaminhava mensagens a seus amigos e colegas, tentando convencê-los a interceder para uma reconciliação. Afirmou que se sentiu constrangida e com medo, tendo inclusive alterado seus hábitos de estacionamento e solicitado medidas protetivas de urgência que, uma vez deferidas, puseram fim às abordagens.

A testemunha Alex Matos de Souza dos Reis, atual marido da vítima, confirmou a narrativa apresentada.

Declarou que Michele confidenciou-lhe sobre a insistência do réu e que, ao tomar conhecimento da entrega de flores e bolo, procurou intervir. O depoente afirmou que o apelante se recusou a dialogar e prosseguiu tentando contato indireto, inclusive dirigindo-se à residência do depoente, o que aumentou o receio da vítima.

Núbia Nara Teles, colega de trabalho de Michele, também corroborou a narrativa, afirmando que presenciou a entrega do bolo e do buquê e relatou o desconforto e o medo manifestados pela vítima.

Em seu interrogatório, o réu confessou ter persistido em tentar reatar o relacionamento mesmo ciente da vontade contrária da vítima. Admitiu o envio de flores, bombons e bolo, bem como ter solicitado a amigos em comum que interviessem em seu favor. Reconheceu, ainda, que a vítima o havia bloqueado, mas, mesmo assim, continuou buscando contato por outras vias, inclusive através de e-mails, onde chegou a proferir ofensas.

Assim, verifica-se que a reiteração dos atos praticados pelo réu está suficientemente comprovada.

A perseguição exige conduta sistemática e habitual, sendo irrelevante o número exato de atos, desde que presentes a continuidade e a perturbação da vítima.

No presente caso, a conduta do réu invadiu a esfera de privacidade da vítima, gerando-lhe desconforto e medo, sentimentos que são a própria essência da tutela jurídica prevista no artigo 147-A do Código Penal.

A tese defensiva de que os atos praticados não configuram perseguição por não terem causado alteração de rotinas, ou ameaças diretas não se sustenta.

O crime de perseguição, de natureza formal, consuma-se com a prática reiterada de atos que perturbem, ou invadam a esfera de liberdade da vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico.

Entretanto, a própria vítima relatou ter mudado seus hábitos e recorrido à tutela jurisdicional para obter medidas protetivas, o que demonstra a afetação de sua liberdade pessoal.

Quanto à ausência de dolo, a argumentação da defesa também não merece acolhimento.

No crime de perseguição, o dolo exigido é genérico e consiste na vontade de praticar atos reiterados de perseguição, sem que seja necessária a vontade específica de causar dano psicológico ou físico.

A consciência do apelante sobre a reiteração de seus atos, mesmo após a negativa expressa da vítima e o bloqueio de seus meios de contato, denota sua intenção em insistir na invasão da esfera de liberdade e privacidade da vítima.

No que tange à alegada fragilidade da prova testemunhal, este Tribunal, alinhado ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece especial relevância à palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente, quando corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.

As declarações das testemunhas, ainda que não presenciais a todos os atos, são convergentes e amparadas por elementos objetivos, como a confissão do réu e os documentos acostados aos autos.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório e da adequação típica da conduta, não há que se falar em absolvição do réu.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória proferida em desfavor de Luiz Elpidio Belei.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.